Tribunal: STJ
Processo: 5001119-30.2022.8.24.0216
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2706789 - SC (2024/0285243-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J F B
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
RAFAEL PUCCI MORAES - SC060719
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA49922501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 77c73e14-d018-4411-9d92-e11491696b41

partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental de fls. 1.056-1.061 a que se
nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
20/08/2025
26/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49922501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 77c73e14-d018-4411-9d92-e11491696b41

AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2706789 - SC (2024/0285243-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J F B
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
RAFAEL PUCCI MORAES - SC060719
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
Documento eletrônico VDA49589018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:16
Código de Controle do Documento: f1e4dc0a-53f4-4e7f-bf68-1efc7abf6617

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental de fls. 1.056-1.061 a que se
nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 1.056-1.061 interposto contra
1.
a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl.
1.045):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMAN. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante insurge-se contra a negativa de seguimento do
recurso extraordinário pela aplicação do Tema n. 339 do STF, arguindo que a
decisão agravada desconsidera a ausência de enfrentamento de argumentos
centrais da defesa, que, se acolhidos, teriam o potencial de alterar
substancialmente o resultado do julgamento.
Reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional por ofensa ao art.
93, IX, da CF, aduzindo que o acórdão que manteve a condenação não
enfrentou de forma minimamente fundamentada as seguintes teses: i) a
existência de contradições probatórias relevantes quanto à dinâmica dos fatos; e
ii) a ilegitimidade da condenação com base preponderante em elementos
colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo
Penal.
Documento eletrônico VDA49589018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:16
Código de Controle do Documento: f1e4dc0a-53f4-4e7f-bf68-1efc7abf6617

Aduz que a decisão recorrida se limita a transcrever trechos genéricos
do acórdão da apelação, sem exercer um juízo autônomo de valoração das
teses defensivas.
Questiona, ainda, a incidência do Tema n. 181 do STF, sustentando
que não se trata de inconformismo com juízo de admissibilidade, mas da
necessidade de controle de constitucionalidade sobre ato que frustrou o direito
de acesso à jurisdição constitucional de forma indevida e não fundamentada.
Defende a existência de repercussão geral da matéria por envolver a
negativa de acesso ao STF por vícios formais indevidamente reconhecidos em
prejuízo do direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
Documento eletrônico VDA49589018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:16
Código de Controle do Documento: f1e4dc0a-53f4-4e7f-bf68-1efc7abf6617

todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 989-994):
A insurgência não deve prosperar.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte
recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida
e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim
fundamentada (fls. 948-950):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o primeiro
paradigma indicado pela parte embargante foi proferido
em habeas corpus.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, em sede de Embargos de
Divergência, não se admite como paradigma acórdão
proferido em ações que possuem natureza de garantia
constitucional como Habeas Corpus, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança, Habeas Data e
Mandado de Injunção.
Ressalte-se que mesmo sob a vigência do novo Código de
Processo Civil, os arts. 1043, § 1o, do CPC e 266, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
delimitaram o confronto de teses jurídicas objeto dos
Embargos de Divergência àquelas decorrentes do
julgamento de recursos e ações de competência originária.
Não podem, pois, servir como paradigma, os julgados
relativos a ações constitucionais.
A propósito:
(...)
Por outro lado, quanto ao acórdão proferido nos autos
do AgRg no AREsp n. 915.956/MG, proferido pela Quinta
Turma, o art. 1.043, § 3o, do Código de Processo Civil
dispõe serem cabíveis Embargos de Divergência quando o
acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu
decisão embargada.
No entanto, condiciona a incidência dessa hipótese à
alteração da composição da Turma julgadora em mais da
metade de seus membros, entre a data do julgamento do
acórdão embargado e a data de julgamento do acórdão
paradigma.
A propósito :
(...)
No caso, não ocorreu a alteração da composição do órgão
fracionário nos termos do art. 1.043, § 3o, do CPC, tendo
em vista que, desde a data da sessão de julgamento do
processo relativo ao acórdão embargado, ingressaram na
Quinta Turma, apenas os Srs. Ministros Messod Azulay
Neto e Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA49589018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:16
Código de Controle do Documento: f1e4dc0a-53f4-4e7f-bf68-1efc7abf6617

Não há, pois, como admitir a utilização do AgRg no AREsp
n. 915.956/MG como paradigma nos autos dos presentes
embargos de divergência.
Por fim, quanto à alegada divergência em julgado no AgRg
no AREsp n. 245.892/SP, verifica-se que se trata de
decisão monocrática.
Dispõe o art. 266 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça que "... cabem Embargos de
Divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em
Recurso Especial, divergir do julgamento atual de qualquer
outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
Também os incisos I e II do art. 1.043 do Código de
Processo Civil estabelecem que é embargável a decisão
do órgão fracionário que, "... em Recurso Extraordinário ou
em Recurso Especial, divergir do julgamento de qualquer
outro órgão do mesmo tribunal".
Conforme transcrito nos dispositivos acima, os Embargos
de Divergência têm como escopo a uniformização interna
da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, sendo
inadmissível, portanto, a colação de decisões monocráticas
como paradigmas.
Nesse sentido é a jurisprudência uníssona do Superior
Tribunal de Justiça:
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o
art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro liminarmente
os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários
advocatícios, determino sua majoração em desfavor da
parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.
No respectivo agravo, no entanto, a Defesa deixou de rebater os
fundamentos apresentados, limitando-se a genericamente
refutar os impedimentos apontados pela Presidência do STJ, o
que não atende aos ditames legais.
Com efeito, esta Corte Superior pacificou o entendimento de que
a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo, nos termos do art.
932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.
[...]
Ademais, correta a decisão de indeferimento liminar dos
embargos de divergência, uma vez que se encontra em total
consonância com o entendimento jurisprudencial dominante
desta Corte Superior de Justiça.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
Documento eletrônico VDA49589018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:16
Código de Controle do Documento: f1e4dc0a-53f4-4e7f-bf68-1efc7abf6617

pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA49589018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:16
Código de Controle do Documento: f1e4dc0a-53f4-4e7f-bf68-1efc7abf6617

1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental de fls. 1.056-
4.

1.061.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49589018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:16
Código de Controle do Documento: f1e4dc0a-53f4-4e7f-bf68-1efc7abf6617

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 2.706.789 / SC
Número Registro: 2024/0285243-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50011193020228240216
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : J F B
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
RAFAEL PUCCI MORAES - SC060719
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J F B
ADVOGADOS : DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
RAFAEL PUCCI MORAES - SC060719
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA49906742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: 8fab9a55-3015-4dfc-940e-a9242a0d77f3

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/08/2025
26/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: 8fab9a55-3015-4dfc-940e-a9242a0d77f3